Tribunal: TJBA
Processo: 8077773-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077773-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LEANDRO JESUS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LEANDRO JESUS OLIVEIRA

AGRAVADO: UNIVERSAL MUSIC INTERNATIONAL LTDA.

Advogado(s)
:
SYDNEY LIMEIRA SANCHES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DE CÁLCULO INCOMPATÍVEL COM O TÍTULO EXECUTIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO PARA O JUÍZO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento interposto por advogado, na qualidade de terceiro interessado, contra decisão que, em cumprimento de sentença, reconheceu erro de premissa em decisão anterior, a qual havia fixado o valor executivo em R$ 163.246,80, e determinou às partes a apresentação de nova planilha de cálculos, com observância da inversão dos ônus sucumbenciais fixada pelo acórdão de mérito, da dedução do imposto de renda (R$ 13.912,32), do pagamento efetivado pela executada (R$ 39.839,26) e dos valores já levantados pelo ex-patrono (R$ 76.766,45). 2 - Sustenta o agravante, ex-patrono do autor, que a decisão retificada já se encontrava acobertada pela preclusão temporal reconhecida em julgamento anterior, chancelado pelo não conhecimento de recurso especial no STJ, de modo que a retificação ofenderia a coisa julgada, o devido processo legal e a segurança jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - Há três questões em discussão: (i) definir o cabimento da gratuidade da justiça ao agravante; (ii) reconhecer a legitimidade recursal do advogado como terceiro interessado, ante a reserva de 37% do proveito econômico obtido pelo autor a título de honorários; e (iii) verificar se é possível ao juízo da execução, de ofício, corrigir cálculo em cumprimento de sentença que contrarie o título executivo, especialmente quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, à dedução do imposto de renda e ao abatimento de valores já pagos, apesar da preclusão temporal reconhecida em desfavor da parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - Defere-se ao agravante a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, ante a presunção legal que milita em favor da pessoa natural. 5 - Reconhece-se a legitimidade recursal do advogado, na qualidade de terceiro prejudicado, ante a reserva de 37% do proveito econômico deferida em seu favor e o efeito reflexo da decisão sobre a base de incidência dos honorários, nos termos do art. 996, parágrafo único, do CPC e dos arts. 22, 23 e 24 da Lei nº 8.906/1994. 6 - A coisa julgada material, prevista no art. 502 do CPC, recai sobre o acórdão de mérito proferido no processo de conhecimento, e não sobre decisão proferida em fase executiva, destinada a apurar o quantum devido. 7 - A preclusão temporal reconhecida no julgamento anterior operou em face da parte executada, como sanção à inércia processual, sem chancela meritória da correção do cálculo. A decisão do STJ que não conheceu do recurso especial o fez por ausência de prequestionamento, em razão da aplicação das Súmulas nº 282 e nº 356 do STF. 8 - Incumbe ao juízo da execução o dever de velar pela conformidade do cálculo ao título executivo, nos termos do art. 509, § 4º, do CPC. Trata-se de matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, admitida pelo art. 494, I, do CPC a correção de ofício de erros de cálculo e de inexatidões materiais, sem limite temporal. 9 - O acórdão de mérito impôs, de forma exclusiva, ao demandante os ônus sucumbenciais, majorando os honorários para 15% do valor da condenação. A inclusão, no cálculo anterior, de 10% de honorários sucumbenciais e de mais 10% de honorários executórios em favor do autor configurou execução de obrigação inexistente no título. 10 - A dedução do imposto de renda, do pagamento anterior e dos valores já levantados pelo ex-patrono constitui consectário direto do acórdão de mérito, o qual determinou posterior liquidação para aferir se o pagamento atendia aos exatos limites da condenação. 11 - A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a verificação da conformidade dos cálculos com o título executivo constitui matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, podendo ser conhecida de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12 - Preliminares rejeitadas. Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 99, § 3º, 494, I, 502, 509, § 4º, e 996, parágrafo único; Lei nº 8.906/1994, arts. 22, § 4º, 23 e 24.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8028567-16.2025.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Publicado em 09.09.2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8022983-65.2025.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, Publicado em 22.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077773-96.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
LEANDRO JESUS OLIVEIRA
e parte Agravada
UNIVERSAL MUSIC INTERNATIONAL LTDA.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E

NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça